Tribunal: TJBA
Processo: 8010616-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010616-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: CAIQUE ALVES SANTOS e outros

Advogado(s): CAIQUE ALVES SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITORORÓ-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.

DANO. INCÊNDIO.

PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES
para a prisão preventiva
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS.
Alegação de paciente portador de
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A GRAVIDADE DA DOENÇA E A INADEQUAÇÃO DO AMBIENTE PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ERIVAN SOUZA SAMPAIO
, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itororó/BA, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, pelos supostos delitos previstos nos arts. 163, III, e 250, § 1º, II, do Código Penal. O impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas, ao argumento de que o paciente é primário, possui transtorno do espectro autista (TEA) em grau severo, e estaria privado de tratamento adequado, com risco à sua integridade física.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii)
verificar
se o Paciente é, como alegado pelo Impetrante,
portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA),
e se esta
condição
justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva do paciente encontra respaldo nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, estando demonstrados a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, consubstanciados em autos de apreensão, depoimentos colhidos e confissão, bem como a necessidade de garantir a ordem pública diante do risco concreto de reiteração criminosa.

4.
A gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, consistentes em atos de vandalismo contra o patrimônio público mediante incêndios criminosos, justifica a segregação cautelar para a preservação da ordem pública.

5.
O paciente responde a outros procedimentos investigativos por fatos análogos, circunstância que reforça a sua periculosidade e potencial para a prática de novas infrações, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do Código de Processo Penal, exige prova inequívoca da gravidade da doença e da incompatibilidade do tratamento com o ambiente prisional, ônus probatório não satisfeito nos autos.

7.
Relatório médico juntado pela defesa
atesta
a existência de TEA em grau severo,
ao passo
que
o
laudo psicológico realizado no estabelecimento prisional não confirmou o diagnóstico.

8.
Não há comprovação de que o estabelecimento prisional careça de estrutura mínima para prover a assistência necessária, sendo que, segundo informações oficiais, o local dispõe de atendimento médico, psicológico e psiquiátrico, bem como capacidade para custódia de internos submetidos a medida de segurança.

9.
A controvérsia sobre a condição clínica do paciente demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
H
abeas
C
orpus
, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

10.
As demais alegações da Procuradoria de Justiça relativas a eventual
bis in idem
, necessidade de defensor dativo e incidente de insanidade mental devem ser apreciadas pelo Juízo natural no curso da instrução criminal, não sendo objeto próprio deste writ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A presença de indícios suficientes de autoria, associada ao risco concreto de reiteração criminosa, justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

2.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar,
prevista no art. 318, II, do CPP,
exige prova inequívoca da gravidade da doença e da incompatibilidade do tratamento com o ambiente prisional, ônus não demonstrado na hipótese.

3.
A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória para aferição da
existência ou
gravidade da doença.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 163, III, e 250, § 1º, II; CPP, arts. 312, 313, 318, II, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 107.238/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.02.2019, DJe 12.03.2019; STJ, AgRg no HC nº 897.171/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 801.974/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
nº. 8010616-09.2025.8.05.0000
,

em que figuram, como Impetrante,

CAIQUE
ALVES SANTOS
(OAB/BA 63.695),

como

Paciente,
ERIVAN SOUZA SAMPAIO
,

e, como Impetrado,

o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITORORÓ/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DENEGAR
a ordem
, mantendo inalterada a prisão preventiva do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09